Tribunal: TJMT
Processo: 1016569-18.2019.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016569-18.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), PAULO MARIANO DE LIMA - CPF: 396.242.691-49 (AGRAVADO), INES SUELI HIBNER - CPF: 431.557.319-15 (AGRAVADO), MARLENE VIEIRA DA CUNHA - CPF: 483.720.131-87 (AGRAVADO), ELZA ODETE DE FREITAS - CPF: 362.052.811-04 (AGRAVADO), MARIA IZABEL ANICETO PAULINO - CPF: 469.191.041-72 (AGRAVADO), HUMBERTO GONCALO DE MAGALHAES - CPF: 209.536.231-49 (AGRAVADO), MARGARIDA MARIA DE ARAUJO - CPF: 353.686.591-72 (AGRAVADO), MARIA ADENILDE SERAFINS DOS SANTOS - CPF: 630.579.991-15 (AGRAVADO), JOSE HONORATO DE SOUZA - CPF: 070.114.071-20 (AGRAVADO), LIDIA SABINA TAVARES DE SOUZA - CPF: 785.790.071-00 (AGRAVADO), JUAREZ DE JESUS SOUZA - CPF: 469.103.951-15 (AGRAVADO), MARIA MARGARETE LOPES PAZ - CPF: 380.873.161-34 (AGRAVADO), ANILDO DAS DORES MOREIRA - CPF: 551.373.771-04 (AGRAVADO), VALDERSON NUNES VIANA - CPF: 345.643.651-34 (AGRAVADO), ANALIA REGINA DE SOUZA VIANA - CPF: 433.008.981-53 (AGRAVADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVANTE), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), ANALIA REGINA DE SOUZA VIANA - CPF: 433.008.981-53 (AGRAVANTE), ANILDO DAS DORES MOREIRA - CPF: 551.373.771-04 (AGRAVANTE), ELZA ODETE DE FREITAS - CPF: 362.052.811-04 (AGRAVANTE), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), HUMBERTO GONCALO DE MAGALHAES - CPF: 209.536.231-49 (AGRAVANTE), INES SUELI HIBNER - CPF: 431.557.319-15 (AGRAVANTE), JOSE HONORATO DE SOUZA - CPF: 070.114.071-20 (AGRAVANTE), JUAREZ DE JESUS SOUZA - CPF: 469.103.951-15 (AGRAVANTE), LIDIA SABINA TAVARES DE SOUZA - CPF: 785.790.071-00 (AGRAVANTE), MARGARIDA MARIA DE ARAUJO - CPF: 353.686.591-72 (AGRAVANTE), MARIA ADENILDE SERAFINS DOS SANTOS - CPF: 630.579.991-15 (AGRAVANTE), MARIA IZABEL ANICETO PAULINO - CPF: 469.191.041-72 (AGRAVANTE), MARIA MARGARETE LOPES PAZ - CPF: 380.873.161-34 (AGRAVANTE), MARLENE VIEIRA DA CUNHA - CPF: 483.720.131-87 (AGRAVANTE), PAULO MARIANO DE LIMA - CPF: 396.242.691-49 (AGRAVANTE), VALDERSON NUNES VIANA - CPF: 345.643.651-34 (AGRAVANTE), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PREJUDICADO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016569-18.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A

AGRAVADO: PAULO MARIANO DE LIMA, INES SUELI HIBNER, MARLENE VIEIRA DA CUNHA, ELZA ODETE DE FREITAS, MARIA IZABEL ANICETO PAULINO, HUMBERTO GONCALO DE MAGALHAES, MARGARIDA MARIA DE ARAUJO, MARIA ADENILDE SERAFINS DOS SANTOS, JOSE HONORATO DE SOUZA, LIDIA SABINA TAVARES DE SOUZA, JUAREZ DE JESUS SOUZA, MARIA MARGARETE LOPES PAZ, ANILDO DAS DORES MOREIRA, VALDERSON NUNES VIANA, ANALIA REGINA DE SOUZA VIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL – INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA LIDE – DECISÃO DE MÉRITO PELO STF DO TEMA 1011 – DECLARAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - RECURSO PREJUDICADO.

Declarada a competência da Justiça Federal no julgamento do mérito do Tema 1011, com repercussão geral, fica prejudicada a análise do Agravo de Instrumento pela Justiça Estadual.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016569-18.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A

AGRAVADO: PAULO MARIANO DE LIMA, INES SUELI HIBNER, MARLENE VIEIRA DA CUNHA, ELZA ODETE DE FREITAS, MARIA IZABEL ANICETO PAULINO, HUMBERTO GONCALO DE MAGALHAES, MARGARIDA MARIA DE ARAUJO, MARIA ADENILDE SERAFINS DOS SANTOS, JOSE HONORATO DE SOUZA, LIDIA SABINA TAVARES DE SOUZA, JUAREZ DE JESUS SOUZA, MARIA MARGARETE LOPES PAZ, ANILDO DAS DORES MOREIRA, VALDERSON NUNES VIANA, ANALIA REGINA DE SOUZA VIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Este Agravo de Instrumento foi provido para
indeferir o ingresso da Caixa Econômica Federal na demanda e manter a competência da Justiça Estadual.

Interposto Recurso Especial, os autos foram encaminhados à Vice-Presidência, que, ao atentar para o julgamento do
mérito do Tema 1011, com repercussão geral (RE 827996), que definiu a competência da Justiça Federal para processar e julgar os feitos que tratam dos contratos com cobertura do FCVS, determinou a devolução da questão para eventual juízo de retratação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016569-18.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A

AGRAVADO: PAULO MARIANO DE LIMA, INES SUELI HIBNER, MARLENE VIEIRA DA CUNHA, ELZA ODETE DE FREITAS, MARIA IZABEL ANICETO PAULINO, HUMBERTO GONCALO DE MAGALHAES, MARGARIDA MARIA DE ARAUJO, MARIA ADENILDE SERAFINS DOS SANTOS, JOSE HONORATO DE SOUZA, LIDIA SABINA TAVARES DE SOUZA, JUAREZ DE JESUS SOUZA, MARIA MARGARETE LOPES PAZ, ANILDO DAS DORES MOREIRA, VALDERSON NUNES VIANA, ANALIA REGINA DE SOUZA VIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Interposto Recurso Especial, os autos foram encaminhados à vice-presidência, que, ao atentar para o julgamento do
mérito do Tema 1011, com repercussão geral (RE 827996), que definiu a competência da Justiça Federal para processar e julgar os feitos que tratam dos contratos com cobertura do FCVS, determinou a devolução da questão para eventual juízo de retratação.

Na Sessão Virtual de 19.6.2020 e 26.6.2020, o referido Recurso Especial foi julgado e firmada a tese da competência da Justiça Federal no caso concreto, nestes termos:

O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.011 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para restabelecer o acórdão do TJPR,
declarando a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS, a qual deverá apreciar o aproveitamento dos atos praticados na Justiça Estadual, na forma do § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011
, devendo o Juízo da 5ª Vara Cível de Maringá ser comunicado deste julgamento para que remeta, in continenti, os autos 0013152-34.2009.8.16.0017 à Subseção Judiciária de Maringá, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Rosa Weber e Celso de Mello, que negavam provimento ao recurso.

Foram fixadas as seguintes teses:

1) "Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.)
sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011
; e 1.2)
com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença
"; e

2)
"Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011
".

Pelo exposto,
exerço juízo positivo de retratação
para
revogar o efeito suspensivo concedido no Id n. 22513466 e, ante a fixação da competência da Justiça Federal, fica
prejudicada
a análise do Agravo de Instrumento por esta Justiça Estadual.

Comunique-se o juízo de origem.

Após, arquive-se.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020